Tribunal: STF
Processo: HC 264225
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.045.558/MG (e-doc. 10).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de autorização para trabalho de externo (serviços gerais em uma pizzaria) (e-doc. 8).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a paciente, em cumprimento de pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto ante o cometimento dos crimes de trafico de drogas e associação para o mesmo fim, teve seus pedidos indeferidos sem a devida fundamentação. Afirma estar preenchido o requisito subjetivo para o deferimento dos pleitos, considerando a boa conduta carcerária sem anotações de faltas. Destaca que em João Pinheiro/MG não existem estabelecimentos carcerários adequados para o regime semiaberto. Junta documento comprobatório da oferta de trabalho. Acosta aos autos a vistoria de local de trabalho realizada pelo departamento penitenciário de Minas Gerais. Aduz que estudos confirmam que o trabalho externo colabora com a ressocialização de detentos. Informa que exitem na Comarca tornozeleiras eletrônicas disponíveis para uso. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação das decisões que não autorizam o seu trabalho externo e o restabelecimento de seu direito de ir e vir, bem como a concessão de prisão domiciliar com o uso de monitorante eletrônico.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator